Tribunal: TJMT
Processo: 1006782-85.2017.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006782-85.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDELSON GOMES PEREIRA - CPF: 299.372.721-49 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDELSON GOMES PEREIRA - CPF: 299.372.721-49 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRIDO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EXERCEU O JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA.

MUNICÍPIO DE SINOP.
PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (
SESSENTA
) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÉRITO. DIFERENÇA SALARIAL
URV.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (
URV
). CARGO DE CARPINTEIRO CRIADO PELA LEI MUNICIPAL No 295, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1993, ANTERIOR A EDIÇÃO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 213803702, na reclamação no 1006782-85.2017.8.11.0015, da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, julgou improcedente a continuidade do procedimento, por reconhecer a inexistência de perda remuneratória ao cargo exercido pela Recorrente de carpinteiro, entendendo que ele (
o cargo
) fora criado após o ano de 1994.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- cargo criado anterior a Lei 8.880 de maio de 1994; inexistência de perda remuneratória; - parâmetros para liquidação da sentença por arbitramento.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da prescrição.

O presente feito está na fase da liquidação da sentença, portanto, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, em observância ao princípio da segurança jurídica, consoante à previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do CPC.

Rejeito, portanto, a ocorrência de prescrição.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da incompetência.

Conforme restou fixada a tese em sede do IRDR 1/TJMT (
autos no 85560/2016
), ocorrerá a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (
sessenta
) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- cargo criado anterior a Lei 8.880 de maio de 1994.

O cargo de
carpinteiro
foi criado pela Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993:

“Lei no 295, de 17 de dezembro de 1993.

Dispõe sobre a Reforma Administrativa da Prefeitura Municipal de Sinop-MT, instituindo o Plano de Cargos, Carreira e vencimento dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências.

Antônio Contini, Prefeito Municipal de Sinop-MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

[...]

Art. 14 –
Ficam criados os cargos ou funções previstas nos Quadros 01
, 02, 03 e 04 anexos a esta Lei.

[...]

Quadro 1 – Quadro de Pessoal de Carreira

[...]

Carpinteiro; ...”
Grifei.

No caso, constata-se que o cargo de
Carpinteiro
foi criado antes da edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, e por isso, está sujeito a eventual defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Nesse sentido:

“Ementa: [...] 1. Conforme dito anteriormente, quando do
julgamento
do REsp 1.101.726/SP, sob o regime dos
recursos
repetitivos,
o STJ decidiu que é obrigatória a observância, pelos estados e municípios, dos critérios previstos na Lei Federal 8.880/1994 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores
,
considerando que, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal, é competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário ( REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 14/8/2009). [...].
(STJ – 2a T - AgInt no AREsp 1762627/
MT
– rel. Ministro Herman Benjamin - DJe 1/7/2021).

Grifei.

“Ementa: [...] 1.
As regras de conversão constantes da Lei n.o 8.880/94, norma de ordem pública e aplicação geral e imediata, alcançam todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais
. 2. Os servidores do Poder Executivo têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei n.o 8.880/94, adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – 6a T - AgRg no REsp 833.666/ES rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – DJe 29/3/2010).

Grifei.

Logo, não há de se falar em ausência de perda remuneratória, podendo o Recorrente pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, uma vez que, apesar de a Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, ter realizado a reestruturação de cargos e salários, o cargo de
carpinteiro
foi criado pela Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993, anterior a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

- da liquidação por arbitramento.

A aduzida defasagem salarial na remuneração decorrente do equivocado método de conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados.

A apuração de eventual montante devido em razão de erro na conversão do Cruzeiro Real em URV deve ser objeto da fase de liquidação de sentença, nesse sentido:
"a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença"
(
STJ – 2a T - AgInt no AREsp 1.302.531/MT - Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - DJe 21/09/2018
).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e julgo PROCEDENTE, para:
a.1)
anular sentença;
a.2)
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que, em instrução, promova o regular cumprimento de sentença, com a liquidação para apurar se houve ou não defasagem remuneratória, e posterior julgamento;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024